Tribunal: TJMT
Processo: 1001045-61.2019.8.11.0038
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001045-61.2019.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JONAS EVANGELISTA RIOS - CPF: 821.637.407-06 (RECORRENTE), FLAVIO LEMOS GIL - CPF: 913.406.831-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001045-61.2019.8.11.0038

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Da Fazenda Da Comarca De Araputanga/MT

Recorrente(s):

Município De Araputanga

Recorrido(s):

Jonas Evangelista Rios

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEDA DE CAMINHÃO EM RIO. DESMORONAMENTO DE PONTE DE MADEIRA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

2. Demonstrado a existência de nexo causal entre a conduta do agente público e os danos suportados pelo autor, em razão do desabamento da ponte, resta evidente a obrigação de indenizar.

3. Comprovado nos autos a ocorrência do acidente causado ao Reclamante, e os danos decorrentes, no momento em que fazia a travessia da ponte pertencente ao Município de Araputanga, em que esta desabou lançando seu caminhão carregado de madeira sobre o rio, danificando o caminhão na parte externa e interna, extraviando documentos e alguns pertences, bem como as toras de Eucalipto que estavam no caminhão sendo lançadas no rio, conforme fotos e vídeos anexos, resta evidente a responsabilidade do Município e o dever de indenizar.

4. Consta na fundamentação da sentença, que utilizo como fundamento para manutenção: “
O Município deve ser responsabilizado, portanto, por sua omissão na adequada manutenção da ponte que servia para o tráfego tanto de veículos quanto de pessoas, sem que houvesse qualquer proteção. Demonstrado o ato ilícito e o nexo de causalidade, cumpre aferir os danos materiais e morais que o autor alega ter sofrido. Observa-se que os danos materiais foram requeridos e comprovados pelas notas anexadas na exordial, no valor de R$ 27.027,45 (vinte e sete mil, vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos), referente a consertos realizados no veículo, portanto, procedente o pedido. (...) Dessa feita, o ressarcimento dos danos materiais, dentre os quais se incluem os lucros cessantes, exige cabal comprovação e deve ser feito na medida exata da sua extensão. In casu, observa-se que o autor comprovou sua profissão de motorista, fazendo fretes de madeira e sacas de sal, anexando declarações e documentos que demonstram fretes realizados nos meses anteriores. Sendo assim tendo comprovado que realizava mensalmente fretes de saca de sal. E que, no mês anterior ao acidente, realizou frente no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), bem como. que o veículo permaneceu em conserto por aproximadamente 1 mês e 28 dias, julgo procedente o ressarcimento no valor de R$ 25.133,33 (vinte e cinco mil, cento e trinta e três reais e trinta e três centavos). (...) No caso em tela restou evidenciado que houve ofensa à integridade física do autor, que foi encaminhado ao hospital local, necessitando de sutura e radiografia na região lombar e quadril, além de ver seu veículo, responsável pelo sustento de sua família, destruído dentro de um córrego, conforme se vê nos infelizes vídeos anexados, prejudicando o seu trabalho. Tem-se por inegável a dor, o sofrimento, a angústia e o desamparo daquele que sofre lesão física em razão de acidente, sendo desnecessária a comprovação de ofensa aos direitos da personalidade para a caracterização de danos morais desse.”

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de:
- CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante, a título de dano moral, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), corrigido monetariamente com base no IPCA-E, e acrescido de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, ambos a partir do arbitramento em sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ. -
CONDENAR a reclamada a indenizar/ressarcir o(a) reclamante, a título de lucros cessantes no valor de R$ 25.133,33
(vinte e cinco mil, cento e trinta e três reais e trinta e três centavos), corrigido monetariamente com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e juros de mora, calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, ambos a contar da data que ocorreu o fato -
CONDENAR a reclamada a indenizar/ressarcir o(a) reclamante, a título de dano patrimonial/material no valor de R$ 27.027,45
(vinte e sete mil, vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos), corrigido monetariamente com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e juros de mora, calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, ambos a contar da data que ocorreu o fato”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Isento de custas, por se tratar de ente público, e quanto aos honorários advocatícios, condeno o Município de Araputanga/MT, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021